Tribunal: STF
Processo: ARE 1495227
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 190, fl. 8):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E À COFINS. REVENDEDOR DE AUTOMÓVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA COM ALÍQUOTA ZERO NA OPERAÇÃO DE REVENDA. DIREITO AO CREDITAMENTO NO REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS INSTITUÍDO PELAS LEIS 10.637/02 E 10.833/03. INEXISTÊNCIA. LEI 11.033/04 (REPORTO). INAPLICABILIDADE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 200), foram rejeitados (Doc. 238).



    No RE (Doc. 259), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS INTER CAR LTDA., INTER KAR VEÍCULOS LTDA e ITAVEMA RIO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 145, § 1º (princípio da capacidade contributiva); 150, IV ( vedação à utilização de tributo com efeito de confisco); 149, § 4º c/c 150, § 7º (princípio da praticidade tributária); e 195, caput, e §7º (solidariedade no financiamento da seguridade social, cuja exceção aplica-se apenas às entidades beneficentes de assistência social). 



    Sustentam, inicialmente, que “sendo (...) revendedoras de bens sujeitos a incidência monofásica, (…) sofrem com a exigência em excesso imposta em razão da praticidade tributária, que viola frontalmente a capacidade contributiva das empresas e a sistemática da não cumulatividade das contribuições em referência” (Doc. 259, fl. 3).



    Argumentam que “o v. acórdão recorrido reconhece que em regimes pautados pela Praticidade Tributária, como a incidência monofásica, o legislador não calibra a carga tributária em função da capacidade contributiva de cada agente econômico”. (…) Ao assim decidir, contudo, o v. acórdão sacrifica o princípio da capacidade contributiva em prol da praticidade tributária, o que não se coaduna com a jurisprudência pacífica deste Pretório Excelso” (Doc. 259, fl. 17).



    Ponderam que “a doutrina mais abalizada confirma a procedência do entendimento no sentido de que a aplicação de técnicas de arrecadação atípicas, tais como a substituição tributária e a incidência monofásica, não permite a cobrança de tributos em valor superior àquele que seria devido no regime regular de tributação” (Doc. 259, fl. 19). E concluem que “a capacidade contributiva só seria respeitada no caso se permitida a restituição dos tributos recolhidos antecipadamente em montante superior àquele que poderia ser cobrado diretamente do sujeito passivo que pratica o fato gerador” (Doc. 259, fl. 19). 



    Aduzem, ainda, que “se, por força da aplicação de determinada técnica de arrecadação se verifica que a imposição do ônus tributário superou a riqueza exteriorizada pelo fato econômico respectivo, a capacidade contributiva apenas será restabelecida mediante a devolução ao sujeito passivo do montante correspondente ao recolhimento em excesso. Do contrário, restará configurado genuíno confisco, na medida em que valores adiantados pelo contribuinte na perspectiva de uma tributação justa e equitativa jamais seriam restituídos pelo Poder Público” (Doc. 259, fl. 22).



    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que: “(I) seja reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente ao valor correspondente à Contribuição ao PIS e à COFINS recolhidas em excesso no regime de incidência monofásica, circunstância que estará presente sempre que a incidência de tais contribuições na sistemática monofásica quando da aquisição de veículos e autopeças pela Recorrente se der em montante superior àquele que seria verificado no caso da tributação convencional de tais contribuições na venda pela Recorrente ao consumidor [alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) em regime não cumulativo]; e (II) seja reconhecido o seu direito ao crédito tanto dos recolhimentos a maior (diferença entre regime monofásico e não cumulativo) efetuados nos últimos cinco anos do ajuizamento da presente ação, quanto dos valores que venham a ser recolhidos no curso desta demanda, montante que deverá ser acrescido da Taxa Selic, conforme autoriza a legislação pertinente, para posterior e eventual (a) exercício do direito de compensação perante a Receita Federal do Brasil ou (b) restituição via precatório, a critério da Recorrente” (Doc. 259, fl. 23).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa; (b) incidem, na hipótese, as Súmulas 282/STF e 279/STF (Doc. 290).



    No Agravo (Doc. 308), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 190, fls. 3-6):



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que o sistema de tributação monofásica consiste na concentração de tributação das contribuições do PIS e da COFINS no início da cadeia produtiva, isto é, ocorre a incidência de alíquotas mais elevadas em determinadas etapas de produção e importação, desonerando-se as fases seguintes da comercialização, mediante atribuição de alíquota zero. Vale dizer, o fato gerador ocorre uma única vez nas vendas realizadas pelos fabricantes/importadores, não havendo mais incidência dessas contribuições nas vendas realizadas nas etapas seguintes da cadeia econômica. A concentração funciona, assim, como uma antecipação da cobrança do tributo que normalmente seria cobrado nas operações subseqüentes à cadeia inicial. 



    Diferentemente, é o regime não-cumulativo de tributação inicialmente previsto para o IPI e o ICMS, consoante estabelecidos nos artigos 153, §3º, II, e 155, §2º, I, ambos da Constituição Federal de 1988, cuja definição de não-cumulatividade, respectivamente, é “compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores” e “compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”. 



    É certo que o § 12 do artigo 195 da CF/88, acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003, estabelece que “A lei definirá os setores de atividade para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b [receita ou o faturamento]; e IV [importador] do caput, serão não-cumulativas”; entretanto tal previsão constitucional difere daquela atribuída ao IPI e ao ICMS, porquanto neste caso a definição de não-cumulatividade é originária, isto é, a própria constituição expressamente confere a natureza não-cumulativa desses tributos; enquanto que na disposição contida no §12 do art. 195 depende de regulamentação infraconstitucional, posto que a não-cumulatividade das contribuições do PIS/COFINS, nesta disposição constitucional, é de natureza setorial, ou seja, não há regra para implementação generalizada de tributação não-cumulativa para as referidas contribuições. 



    O legislador infraconstitucional, com flexibilidade, poderá estabelecer tal regime de tributação utilizando como critério diferenciador o setor de atividade econômica. Daí por que a não-cumulatividade, nesta hipótese, não é direito ao qual as empresas façam jus. 



    A Lei 10.485/2002 estabeleceu o regime monofásico de incidência do PIS e da COFINS exigidas dos fabricantes de automóveis e autopeças, reduzindo a zero as alíquotas das exações incidentes sobre as vendas dos carros e peças pela revendedora. 



    Por ocasião das Leis nºs 10.637, de 30/12/2002 (resultante da conversão da MP nº 66/2002) e 10.833, de 29.12.2003 (resultante da conversão da MP nº 135/2003, foi criada a sistemática não cumulativa para as contribuições PIS/COFINS, antes mesmo da EC nº 42/2003. 



    Todavia, a comercialização no atacado e no varejo desses bens permaneceu sob o regime monofásico, consoante o disposto nos artigos 1º e 3º da Lei nº 10.485/2002, com redação dada pela Lei nº 10.865/2004. 



    Com o advento da Lei nº 10.865, de 30.04.2004, que alterou a redação das Leis nºs 10.485/2002, 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas de comercialização de veículos novos passaram a ser submetidas à sistemática de não-cumulatividade, porém tal alteração alcançou tão-somente os fabricantes e importadores, tendo sido mantida a alíquota zero para os demais comerciantes (atacadistas e varejistas) na venda de tais produtos. Isso se deve ao fato de os produtores e importadores, neste caso, serem efetivamente devedores dessas contribuições (PIS/COFINS), o que não ocorre com os revendedores que estão submetidos ao regime monofásico com alíquota zero nas operações de revenda. 



    Com efeito, os artigos 3ºs, I, b, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 vedam expressamente o direito ao creditamento das referidas contribuições em relação aos veículos novos adquiridos para revenda. 



    Observe-se o disposto no art. 3º, I, b, da Lei nº 10.637/2002 (correlato ao da Lei nº 10.833/2003): 



    […]



    Não se pode esquecer que o revendedor de veículos, condição em que se enquadram as apelantes, ao vender seus produtos, repassa para o comprador (consumidor final ou comerciante) as contribuições (PIS/COFINS) pagas na operação anterior (na aquisição dos fabricantes/importadores), não arcando assim com o ônus das referidas contribuições. 



    Nesse sentido, não se deve falar, na espécie, da possibilidade de creditamento dessas contribuições pelas apelantes, uma vez que estas estariam ao mesmo tempo aproveitando-se de um crédito inexistente, em virtude do repasse ao comerciante ou consumidor final, cuja carga tributária dessas contribuições será por este economicamente suportada, e ainda se beneficiando da alíquota zero na revenda de tais bens, configurando indiscutível locupletamento sem causa. 



    [...]



    Por outro lado, poder-se-ia dizer que o direito de creditar-se do PIS e da COFINS estaria autorizado pelo artigo 17 da Lei nº 11.033/2004. 



    Com efeito, a previsão contida no dispositivo legal apenas tem incidência quando se trata de regime especial instituído como incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária - REPORTO, isto é, a manutenção de créditos relativos ao PIS e à COFINS, neste caso, é relativa às operações comerciais envolvendo máquinas, equipamentos e outros bens quando adquiridos pelos beneficiários do REPORTO e empregados para utilização exclusiva em portos, situação na qual, consoante se infere dos autos, a apelante não se enquadra.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a discussão relativamente à eventual direito das recorrentes ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS nas operações de aquisição de bens destinados à revenda, sujeitos à incidência de tributação monofásica, foi decidida pelo Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.316.389-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000.



    2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO – PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS – SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 762.892-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/5/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTO MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI 11.033/2004. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 11.033/2004 às atividades prestadas pela agravante demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 635.645-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/3/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente